Tribunal: TCU
Processo: 020.804/2019-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-05-31
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) em desfavor de Patrícia Barge Hage como então prefeita de Prainha  PA (gestão: 1o/1/2013 a 31/12/2016) diante da não comprovação da boa e regular aplicação dos recursos federais repassados ao aludido município sob o valor de R$ 726.060,00 no âmbito do Termo de Compromisso PAR n.o 9796/2013 (Peça 9), celebrado entre o aludido fundo e o aludido município para a aquisição de três veículos apropriados para o transporte escolar terrestre, tendo a vigência estipulada para o período de 30/4/2013 a 30/8/2014.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) em desfavor de Patrícia Barge Hage, como então prefeita de Prainha - PA (gestão: 1o/1/2013 a 31/12/2016), diante da não comprovação da boa e regular aplicação dos recursos federais repassados sob o valor de R$ 726.060,00 no âmbito do Termo de Compromisso PAR n.o 9796/2013 (Peça 9) celebrado com o aludido município para a aquisição de três veículos apropriados para o transporte escolar terrestre, tendo a vigência do ajuste sido estipulada para o período de 30/4/2013 a 30/8/2014; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos na Sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. declarar a revelia de Patrícia Barge Hage, nos termos do art. 12, § 3°, da Lei n.o 8.443, de 1992; 9.2. julgar irregulares as contas de Patrícia Barge Hage, nos termos dos arts. 16, III, alíneas "b" e "c", 19, caput, e 23, III, da Lei n.o 8.443, de 1992, para condená-la ao pagamento do correspondente débito, com a atualização monetária e os juros de mora calculados desde as datas informadas até o efetivo recolhimento, fixandolhe o prazo de 15 (quinze) dias, contados da notificação, para que comprove perante o Tribunal, nos termos do art. 214, III, "a", do RITCU, o recolhimento da referida dívida em favor do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, na forma da legislação em vigor, sob as seguintes condições: Data da Ocorrência Valor Original (em R$) Observação 7/5/2013 726.060,00 5/1/2017 1.204,61 abatido como saldo remanescente 9.3. aplicar em desfavor de Patrícia Barge Hage a multa prevista no art. 57 da Lei n.o 8.443, de 1992, sob o valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais), fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, contados da notificação, para que comprove, perante o Tribunal, nos termos do art. 214, III, "a", do RITCU, o recolhimento da referida dívida ao Tesouro Nacional, com a devida atualização monetária, na forma da legislação em vigor; 9.4. autorizar, caso requerido, nos termos do art. 26 da Lei n.o 8.443, de 1992, e do art. 217 do RITCU, o parcelamento das dívidas fixadas por este Acórdão em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e sucessivas, com a devida atualização monetária e os correspondentes acréscimos legais, esclarecendo à responsável que a falta de pagamento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do art. 217, § 2o, do RITCU, sem prejuízo das demais medidas legais; 9.5. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas fixadas por este Acórdão, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei n.o 8.443, de 1992, diante do não atendimento à correspondente notificação; 9.6. promover o envio de ciência preventiva e corretiva, nos termos do art. 9o da Resolução n.o 315, de 2020, para que o Município de Prainha - PA promova a efetiva restituição do saldo remanescente no Termo de Compromisso PAR n.o 9796/2013 sob o valor de R$ 1.204,61, com a atualização a partir de 5/1/2017, em favor do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE); 9.7. enviar a cópia do presente Acórdão, com o Relatório e a Proposta de Deliberação, aos seguintes destinatários: 9.7.1. à Procuradoria da República no Estado do Pará, nos termos do art. 16, § 3o, da Lei n.o 8.443, de 1992, para o ajuizamento das ações civis e penais cabíveis; e 9.7.2. ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), para ciência e adoção das medidas cabíveis em face do item 9.6 deste Acórdão.